Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706695-95.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BORGES NETO RECORRIDO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo recorrente, ID 32738103, e pelo recorrido, ID 32737853. A sustentação oral deve ser realizada após a leitura do relatório (dispensado no caso dos Juizados Especiais), nos termos do art. 937 do CPC, porém antes de proferido o voto pelo relator. O julgamento do recurso inominado apresentado nos presentes autos, já havia sido iniciado na sessão anterior, 11a sessão ordinária de 2021, com o relator já proferindo seu voto, conforme certidão ID 31408088. Portanto, não cabe nova sustentação oral. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito